Tribunal: TJDFT
Processo: 0708027-98.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE DESCONSTITUÍDA. TEORIA DA CAUSA MADURA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA SOMENTE EM RELAÇÃO À RÉ B&T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. NÃO OCORRÊNCIA. DEVER DE FISCALIZAÇÃO IMPOSTO À CORRETORA. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO PARA AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA. NULIDADE. NÃO OBSERVAÇÃO DA FORMA PREVISTA EM LEI. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS.
1. A presente hipótese consiste em examinar a responsabilidade atribuída à recorrente, na posição de corretora de câmbio, pelo inadimplemento das cláusula previstas em negócio jurídico que lastreia a ação ajuizada pela demandante, por meio da qual busca a devolução de valor pago antecipadamente para a aquisição de moeda estrangeira, não entregue oportunamente por agência de turismo que atua como correspondente cambiária.
2. Foi suscitada questão preliminar, pela sociedade empresária apelante B&T Corretora de Câmbio Ltda, relativa à alegada ausência de fundamentação da sentença em relação aos argumentos articulados pela ré na contestação.
3. O Juízo singular deve apreciar as questões formuladas pelas partes e expor o encadeamento lógico da sua decisão com menção, ainda que de modo sucinto, às peculiaridades do caso concreto, diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão, nos termos dos artigos 489, § 1o, e 11, ambos do Código de Processo Civil.
4. No caso em deslinde o Juízo sentenciante, de fato, analisou apenas os argumentos articulados pela segunda ré, sociedade empresária União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda.
5. Ocorrida a incompleta prestação jurisdicional, deve haver a desconstituição da sentença para que as questões preliminares suscitadas pelos apelantes e as questões relativas à responsabilização das demandadas sejam devidamente apreciadas.
6. Os autos do processo se encontram em condições de imediato julgamento, motivo pelo qual deve haver a deliberação a respeito do mérito da demanda, em observância ao critério da causa madura, nos termos do art. 1013, § 3o, inc. IV, do Código de Processo Civil.
7. A sociedade empresária B&T Corretora de Câmbio Ltda é parte passiva ilegítima pois, à época da venda da moeda estrangeira à autora, não mantinha negócio jurídico de correspondência cambial com a agência de turismo IEX.
8. A sociedade empresária União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda é parte passiva legítima pois, à época dos fatos, a agência de viagens IEX atuava como correspondente cambial da aludida ré.
9. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que as partes contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como estabelecem os artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 9.1. O mesmo diploma legal, em seu art. 14, caput, estabelece que o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço.
10. A regra prevista no art. 2o da Resolução do Banco Central do Brasil no 3.954/2011 expressamente estabelece a responsabilidade da corretora de câmbio em relação aos serviços prestados por seus correspondentes.
11. O fato de não ter a ora apelante participado diretamente do negócio jurídico celebrado com a autora não afasta sua legitimidade passiva, ou mesmo a reponsabilidade decorrente da prestação do serviço. 11.1. A regra prevista no art. 7o, parágrafo único, em composição com o art. 25, § 1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que todos os integrantes da cadeia de produção e distribuição de serviços são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados ao consumidor. 11.2. No caso em deslinde é incontroverso o pagamento, pela demandante, do valor correspondente à aquisição de moeda estrangeira, razão pela qual a recorrente deve igualmente responder pela sua devolução.
12. Eventual irregularidade da operação de câmbio em referência, diante da hipotética inobservância das regras específicas editadas pelo Banco Central do Brasil, não autoriza, isoladamente, o reconhecimento da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, de modo a afastar a responsabilidade da recorrente. 12.1. A responsabilidade pela fiscalização dessas operações, notadamente diante da sua complexidade, não pode ser transferida para a autora, mas deve recair sobre a corretora de câmbio que optou, livremente, pela contratação de sua correspondente.
13. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço, sendo a aludida regra excepcionada apenas nas hipóteses em que o fornecedor demonstra que, prestado o serviço, o defeito não existe ou houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC), o que não ocorreu.
14. O negócio jurídico celebrado entre a autora e a agência de viagem IEX é nulo por não ter observado a forma prescrita em lei. 14.1 Em razão da nulidade do aludido negócio jurídico, as partes devem retornar ao status quo ante, devendo as rés IEX e União Alternativa restituírem, solidariamente, o valor pago pela autora, devidamente corrigido.
15. Recurso interposto pela sociedade empresária União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda conhecido e desprovido.
16. Recurso manejado pela sociedade empresária B&T Corretora de Câmbio Ltda conhecido e provido.